Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-96.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007711-96.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOGLAS RODRIGO SOARES - CPF: 870.879.361-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE COM OSTEOPOROSE GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença
proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente pedido formulado
por paciente diagnosticado com osteoporose grave com múltiplas fraturas vertebrais, determinando o fornecimento do medicamento
Romosozumabe
105mg, conforme prescrição médica. Alega o autor hipossuficiência financeira e ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS. O Estado contestou, arguindo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento. A sentença foi confirmada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação, em razão de o medicamento pertencer ao Grupo 1A de aquisição centralizada; (
ii
) estabelecer se o Estado de Mato Grosso é obrigado a fornecer o medicamento
Romosozumabe
105mg, considerado não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo da ação, conforme entendimento do STF no RE 855.178 (Tema 793).

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (CF, art. 196) e deve ser garantido por todos os entes federativos, sendo admissível a responsabilização de qualquer deles pelo fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde do cidadão.

O relatório médico constante dos autos comprova a gravidade do quadro clínico do autor, a ineficácia das medicações fornecidas pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que, para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, devem ser observados critérios como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a prescrição por profissional habilitado e a aprovação do medicamento pela ANVISA — requisitos presentes no caso concreto.

A urgência e a necessidade do tratamento com
Romosozumabe
105mg foram devidamente demonstradas, justificando a manutenção da decisão de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 267000822), em face da sentença (ID 267000810) proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido formulado por DOGLAS RODRIGO SOARES na Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Estado a fornecer o medicamento
Romosozumabe
105mg.

Na petição inicial, o autor alega, em síntese, ser portador de osteoporose grave com múltiplas fraturas vertebrais por insuficiência, necessitando do medicamento
Romosozumabe
105mg para o tratamento, conforme prescrição médica. Afirma ser hipossuficiente e que as alternativas oferecidas pelo SUS não foram eficazes para o seu quadro clínico. Requereu, assim, a condenação do Estado e do Município de Sorriso/MT ao fornecimento do referido medicamento.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação (ID 267000777), arguiu, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de que o medicamento pertence ao Grupo 1A, sendo de aquisição centralizada pela União. No mérito, sustentou a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

O Município de Sorriso/MT, por sua vez, apresentou contestação (ID 267000773), defendendo sua limitação a procedimentos de baixa complexidade e requerendo que o ônus recaia sobre os entes de maior competência.

A sentença (ID 267000810) julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória de urgência e determinando que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor o medicamento
Romosozumabe
105mg, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade,
sob pena
de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais (ID 267000822), o Estado de Mato Grosso repisa os argumentos expendidos na contestação, buscando a reforma da sentença. Alega, em síntese, que o medicamento é de responsabilidade da União, sendo indispensável a sua inclusão no polo passivo e o processamento e julgamento da ação na Justiça Federal. Sustenta, ainda, que não restou comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 267000829), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma Recursal,

Colenda Turma,

Insignes Julgadores,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença guerreada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de necessidade de inclusão da União no polo passivo, arguida pelo Estado de Mato Grosso.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, garante a saúde como direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793).

Ainda que o medicamento
Romosozumabe
105mg possa ser considerado de aquisição centralizada pela União, tal fato não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federativos em garantir o acesso à saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência
pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ROMOSOZUMABE .
PARA TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDAS DE
CONTRACAUTELA .
PRAZO. 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Em sessão plenária de 17/03/2010, no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, o STF fixou os seguintes parâmetros para a solução das demandas que envolvem o direito à saúde: a) inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; c) a aprovação do medicamento pela ANVISA; d) a não configuração de tratamento
experimental .
2. A 1ª Seção do STJ, ao julgar o recurso repetitivo (
REsp
nº 1.657.156), definiu os critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS .
3. Não há direito incondicionado ao melhor tratamento disponível no mercado. Há direito ao tratamento adequado e somente nos casos em que se verifique que a alternativa postulada ao tratamento prestado no SUS é significativamente melhor, ou que o SUS
se nega a qualquer tratamento, poder-se-á exigir o custeio por parte do Poder Público.
4 .
O Código de Processo Civil estabelece que as tutelas de urgência
serão
concedidas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o artigo 300 do CPC. 5. CASO CONCRETO. Hipótese em que, presentes os pressupostos indispensáveis para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, deve ser deferida a medida
liminar .
6. Foram estabelecidas medidas de contracautela e ampliado o prazo para cumprimento da medida.

(TRF-4 - AI: 50303771120234040000, Relator
.:
CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 07/11/2023, DÉCIMA TURMA)

No mérito, a controvérsia reside na obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso em fornecer o medicamento
Romosozumabe
105mg ao autor.

Compulsando os autos, verifico que o autor comprovou a necessidade do medicamento por meio de relatório médico (ID 158893735), o qual atesta ser portador de osteoporose grave com múltiplas fraturas vertebrais por insuficiência, necessitando do referido medicamento para o tratamento.

O relatório médico demonstra, ainda, que as alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS não foram eficazes para o tratamento do autor, sendo o
Romosozumabe
105mg o medicamento mais adequado para o seu caso.

A alegação do Estado de Mato Grosso de que não restou comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS não merece prosperar, porquanto o relatório médico (ID 158893735) atesta que o autor já utilizou diversas medicações para alívio das dores, todas sem êxito.

Ademais, a urgência na disponibilização do medicamento é evidente, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico do autor caso não receba o tratamento adequado.

Nesse contexto, entendo que restou devidamente comprovado o direito do autor ao fornecimento do medicamento
Romosozumabe
105mg.

A tese defendida pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar, porquanto a saúde é um direito fundamental e o Estado tem o dever de garantir o acesso aos tratamentos necessários para a sua proteção.

Ademais, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso
inominado
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o Recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
2
0% sobre o valor da
causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025